Tribunal: TJBA
Processo: 8055580-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055580-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTTO LEMOS E CORREIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DANO MORAL INDEVIDO À PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Robertto Lemos e Correia & Advogados Associados contra sentença que rejeitou embargos monitórios e reconvenção, acolhendo o pedido inicial formulado por Amil Assistência Médica Internacional S.A., para constituir título executivo judicial no valor de R$ 23.172,18, acrescido de correção monetária e juros. A apelante sustenta a existência de prova da rescisão do contrato de prestação de serviços hospitalares em outubro de 2020 e requer reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela Amil são suficientes para embasar a ação monitória; (ii) verificar se houve comprovação da rescisão contratual alegada pela apelante; (iii) analisar a existência de dano moral e a incidência de honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 700 do CPC/2015 admite a propositura da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. As notas fiscais, o contrato e os avisos de débito juntados pela Amil atendem à exigência legal, constituindo prova idônea da relação de crédito. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A alegação de rescisão contratual constitui fato extintivo do direito de crédito da autora, de modo que competia à apelante demonstrá-la de forma inequívoca. A apelante, contudo, não comprovou o efetivo encaminhamento ou o recebimento do pedido de cancelamento do contrato, nem apresentou número de protocolo ou outro meio de prova apto a demonstrar a rescisão. O simples documento que indica a contratação de outro plano de saúde em data posterior não basta para afastar o débito, pois não impede a coexistência de dois contratos de assistência médica. Mantém-se a constituição do título executivo judicial, nos termos da sentença. O dano moral não se presume quando a parte é pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração de abalo à sua honra objetiva ou credibilidade no mercado, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Diante do desprovimento do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prova escrita consistente em contrato, notas fiscais e avisos de débito é suficiente para embasar ação monitória e constituir título executivo judicial. 2. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não bastando a mera alegação de rescisão contratual desacompanhada de prova de seu efetivo encaminhamento e recebimento. 3. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral à pessoa jurídica, ausente prova de abalo à sua imagem ou credibilidade. 4. No desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.004.410/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/02/2026; STJ, AgInt no AREsp 1.378.435/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.726.432/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/11/2024; STJ, Tema 1059, Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055580-21.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTTO LEMOS E CORREIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-S07